Tribunal: CARF
Processo: 13819.908650/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908650/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.356 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
A contribuinte, por meio de seu procedimento de transmissão de Per/Dcomp,
pretendeu se utilizar duas vezes de pagamentos a maior, pois ao mesmo tempo
em que foram aproveitados no encerramento do período de apuração, foram
também objeto de Declarações de Compensação, ou seja, utilizados como
origem de pagamentos indevidos. Nesse contexto, reconhecer o direito
creditório utilizado com origem em Pagamento Indevido ou Maior que o
Devido seria admitir a utilização em duplicidade de parte de um mesmo
recolhimento, entendimento este inteiramente contrário ao ordenamento
jurídico e ao direito positivo vigente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13819.909150/2009-54, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.350, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908650/2009-79
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908650/2009-79

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Restituição e Declaração
de Compensação – PER/DComp, indicada no presente processo, por meio da qual a interessada
declarou a utilização de direito creditório (recolhimento a maior de estimativa mensal) e que não
houve o reconhecimento do direito creditório utilizado, nos termos do Despacho Eletrônico da
unidade de origem.
Conforme Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa de
jurisdição, o crédito pleiteado foi indeferido e as compensações declaradas não foram
homologadas.
Irresignada com o despacho denegatório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, por meio da qual, em síntese, alegou contribuinte esta devidamente
amparada pela citada legislação em vigor e atende os requisitos legais para seja concedido e
deferido o presente pedido de compensação PER/DCOMP. Ressalta novamente que os
pagamentos efetuados foram efetuados durante o Ano Calendário 2010, com base em Balanço ou
Balancete de Suspensão ou Redução, de acordo com o que foi declarado da DIPJ -Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, na ficha 11 - (IRPJ), e na ficha 16 (CSLL).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora a quo, sob os fundamentos constantes do acórdão proferido, constante às fls. dos autos
eletrônicos, que a contribuinte utilizou-se integralmente, de todos os pagamentos efetuados na
apuração efetuada no encerramento do período de apuração, tanto na DIPJ/Original como na
DIPJ/Retificadora, após apresentadas as Declarações de Compensação sob análise.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário, por
meio do qual, em essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.350, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele
se deve conhecer.
Conforme relatoriado, tudo se iniciou com um pedido de compensação de
débito de estimativa de IRPJ de 2007, com crédito proveniente de
pagamento indevido ou a maior de 2006 (crédito original), conforme
consta no PER/DCOMP.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte apresenta
quadro onde mostra que teria efetuado vários recolhimentos de IRPJ,
mensais, superiores aos devidos:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908650/2009-79

A DRJ, então, procurou examinar a existência do referido crédito nos
sistemas da RFB, tendo informado que a Contribuinte tinha apresentado
outras DCOMPs com o aludido crédito (supra) em outros processos, e
que o montante do crédito seria de R$ 1.161.394,82 (conforme Acórdão
recorrido).
A Recorrente contesta tal valor considerado pela DRJ.
Abaixo, as informações extraídas do outro processo:

Assim, de se concordar com a Recorrente, quando alega que o Relator da
DRJ entendeu, de maneira equivocada, que o valor de R$ 129.724,97
deveria ser somado ao crédito pretendido no mês de junho de 2006, de
forma que permanece o total de R$ 1.031.669,85 como o total do crédito
pleiteado, conforme quadro supra.
Em seguida, a DRJ apresenta um demonstrativo (item 20) mostrando os
dados de IRPJ apurado, as estimativas mensais de todo o ano de 2006,
IRRF mensal e IRPJ a Pagar, de dados extraídos de Declaração DIPJ
retificadora, apresentada em 16/11/2009, após o Despacho Decisório.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908650/2009-79

Concentrando-se nos meses de junho a novembro de 2006, que daí é
que está sendo montado o crédito pleiteado pela Contribuinte, verifica-se
que os valores apontados neste demonstrativo como sendo de IRPJ a
Pagar conferem com os valores do quadro supra, que totalizam então o
valor de R$ 1.505.462,35.
Neste demonstrativo (item 20, consta um IRRF em novembro de 2006 da
ordem de R$ 409.577,25, enquanto que a Recorrente alega ser de R$
366.604,06, e que, portanto, o total das retenções seria de R$
2.282.512,12, entretanto não encontro provas do alegado.
Mais adiante, não se conforma com inconsistências apuradas pela DRJ
em seu item 23, o qual se reproduz:
23. Continuando, verifica-se que na Ficha 54 da DIPJ/Retificadora, que
a contribuinte indicou retenções do imposto na fonte no valor total
1.368.365,84, valor este muito inferior aos R$ 2.282.512,12, informados
como dedução na Linha 12, da Ficha 12A:

Ainda, a DRJ apurou que, em consulta às DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras o valor era de R$ 1.287.837,53, inferior, portanto, ao
apresentado na DIPJ retificadora.
Valores das DIRF:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908650/2009-79

Segundo a Recorrente:

Também não há nos autos os documentos que comprovassem tal
alegação, de forma que prevalece o total de IRRF informado nas DIRF da
ordem de R$ 1.287.837,53.
No encerramento do período, a DIPJ retificadora indicava os seguintes
registros:

O montante de IRRF considerado não encontra respaldo na ficha 54 do
DIPJ, já mostrado, assim como o montante das estimativas
pagas/compensadas de R$ 3.112.168,99 também não corresponde em
apuração na DIPJ, ficha 11 (de R$ 4.418.829,57), já mostrado.
Aqui cabe reproduzir importante destaque alertado pela DRJ:
26. Nesse ponto, cabe esclarecer que tal levantamento em conjunto, para
todo o ano-calendário de 2006, está sendo efetuado, tendo em conta que
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908650/2009-79

ao se utilizar de direito creditório com origem em pagamentos de
estimativas declarados como indevidos, se reconhecido tal crédito, esse
montante não poderia mais ser utilizado na extinção do IRPJ apurado no
final do período de apuração.
Da análise das DCTF apresentadas, originais e retificadoras, a DRJ
elaborou os demonstrativos nos itens 28 e 29, mostrando que, se
consideradas as DCTF retificadoras, o total das estimativas mostrou-se
da ordem de R$ 2.423.119,40, inferior ao indicado pela Recorrente na
linha 16, ficha 12 A.
Veja, em quadro abaixo, que as estimativas de junho a outubro de 2006
foram reduzidas, com a apresentação das DCTF retificadoras em
23/07/2007:

E a conclusão da decisão de piso:
32. Constata-se também que, apesar dos diversos valores divergentes de
débitos declarados em DCTF, quando se considera as
DCTF/Retificadoras de 23/07/07, data esta coincidente com a data de
apresentação das Dcomp de junho, julho e agosto, e muito próxima das
Dcomp de setembro, outubro e novembro (29/07/07), percebe-se que
houve uma adequação, efetuada pela contribuinte, dos montantes
declarados, de modo a reduzi-los e coincidi-los com as quantias
informadas na DIPJ/Retificadora de 16/11/2009, à exceção do mês de
agosto, no qual tal adequação foi efetuada por meio de DCTF
recepcionada em 30/11/2009.
33. Ou seja, todas as DCTF/Retificadoras apresentadas em 23/07/07
tiveram como objetivo reduzir os montantes dos débitos até então
declarados, referentes os meses de junho a novembro.

Dos débitos declarados de R$ 2.994.645,52, (quadro supra), uma parte
foi extinta por meio de pagamento (R$ 2.080.499,24) e outra por
compensações (R$ 914.151,26), conforme demonstrativo no item 39 da
decisão de piso:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908650/2009-79

Os pagamentos vinculados ao débito, total de R$ 2.080.499,24, acrescido
das compensações declaradas de R$ 914.151,26 é que deveria ser
informado como “imposto de renda pago por estimativa” e não aquele de
R$ 3.112.168,99 (ficha 12A).
Ainda, o valor das compensações presentes em DCTF (R$ 914.151,26)
foi acumulado indevidamente com o IRRFONTE de R$ 1.368.365,84,
totalizando R$ 2.282.517,10, informado na DIPJ.
De se reproduzir novamente o quadro demonstrativo de encerramento do
período, conforme DIPJ retificadora:

Note-se que os valores pagos da ordem de R$ 3.112.168,99 foram
utilizados pela Recorrente na declaração original e na retificadora, não
obstante os equívocos apontados pela decisão de piso acerca deste valor.
Considerando-se os valores corretos de estimativas, de IRRF e de
compensações, então detalhadamente evidenciados pela DRJ, no final do
período ter-se-ia um saldo de imposto a pagar (vide demonstrativo do
item 48 do voto DRJ, a seguir).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908650/2009-79

Apesar destas incorreções, o fato é que a Recorrente utilizou-se de todos
os pagamentos na apuração do saldo negativo de IRPJ, como
demonstrado (quadro supra), enquanto que no Per/Dcomp sinalizava que
tratava de compensação de estimativa recolhida a maior, situação que não
se pode aceitar, uma vez que os “excessos” foram considerados no saldo
negativo.
Acertadamente, portanto, a DRJ assim concluiu:
59. No presente caso, ficou demonstrado, à exaustão, que a contribuinte
utilizou-se integralmente, de todos os pagamentos efetuados, no valor
total de R$ 3.112.168,99, na apuração efetuada no encerramento do
período de apuração, tanto na DIPJ/Original como na
DIPJ/Retificadora, reitere-se, esta última apresentada em 16/11/2009,
depois de apresentadas as Declarações de Compensação sob análise.
60. E mais, a contribuinte fez isso por opção dela, por sua livre iniciativa
e manifestação de vontade.
61. Nesse contexto, reconhecer o direito creditório utilizado com origem
em Pagamento Indevido ou Maior que o Devido-PGIM seria admitir a
utilização em duplicidade de um mesmo recolhimento, entendimento este
inteiramente contrário ao ordenamento jurídico e ao direito positivo
vigente, em claro desrespeito aos princípios da legalidade e da
moralidade administrativa.
[grifei]
62. Em conseqüência, diante da apresentação da Dcomp número
19450.75250.230307.1.3.04-2181, objeto deste processo, não há direito
creditório a ser reconhecido.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.356 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.908650/2009-79

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital